Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-38.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019790-38.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FILIPO RODRIGUES LIMA - CPF: 942.149.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR REIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 – PARÂMETRO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO EXASPERADA – REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a legislação penal não tenha estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência há muito têm entendido que esse o aumento ou diminuição deve se dar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019790-38.2021.8.11.0000

REQUERENTE: GILMAR REIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Gilmar Reis da Silva, condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1270 (mil duzentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal n. 0000607-46.2008.8.11.0100 - cód. 21334, e, posteriormente, analisada pela Primeira Câmara Criminal. Participaram do julgamento o Dr. Carlos Roberto Pinheiro (Relator), Des. Juvenal Pereira da Silva (Revisor) e Des. Luiz Ferreira da Silva (Vogal convocado) (id. 107628990 – pág. 22).

Na presente revisional, o requerente pleiteia o redimensionamento de sua pena, porquanto o acórdão prolatado deixou de observar o princípio da proporcionalidade ao reduzir em apenas 06 (seis) meses em decorrência da atenuante da confissão (id. 107628988).

O pleito atende o pressuposto do trânsito em julgado, que ocorreu em 18 de janeiro de 2011 (id. 107628989).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido revisional (id. 110646977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR REIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em síntese, o requerente alega ocorrência de erro na aplicação da pena, consistente em, na segunda fase, ter sido operada redução inferior à fração de 1/6 (um sexto).

Com efeito, em que pese a legislação penal não tenha estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência há muito têm entendido que esse o aumento ou diminuição deve se dar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

A propósito:

“[...] Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1885704/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

“[...] A confissão, utilizada na sentença para justificar a condenação, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. A correspondente fração, regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso. [...]”
(AgRg no HC 625.263/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021)

Ao tempo da prolação do acórdão impugnado (16/11/2010), esse era o mesmo entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Devido o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, a doutrina tem entendido que esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade. [...]”
(HC 158.848/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/04/2010).

“[...] A jurisprudência e a doutrina pátrias tem o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não poderá aplicar percentuais acima do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma maior exasperação. [...]”
((HC 153.479/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/10/2010).

No caso concreto, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo acórdão impugnado, reduzindo a pena do requerente em 06 (seis) meses, o que equivale à fração de 1/12 (um doze avos), sem fundamentação específica. Confira-se:

“[...] Da análise dos autos, verifico que tanto na fase policial quanto em juízo o apelante confessou a prática do delito de tráfico de modo espontâneo. Na sentença proferida, o juízo a quo valeu-se da referida confissão para fundamentar a condenação posta em desfavor do apelante.

Desta feita, afigura-se como direito subjetivo do réu ser beneficiado pela atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Em sendo assim, tem-se que em relação ao delito de tráfico fora aplicada a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

Com isto, atenuo a pena do apelante em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa, chegando à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, também em face da ausência de fundamentação idônea, de ofício reduzo a pena para o patamar mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. [...]”
(sic do id. 107628990 – pág. 09).

Diante disso, forçoso reconhecer a necessidade de readequação da reprimenda imposta, para que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase do processo dosimétrico.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

No que tange ao crime de associação para tráfico de drogas, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos, sendo inviável redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Presente o cúmulo material, encontra-se a pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“b”
, do Código Penal.

Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE a revisão criminal, o que reduz a pena do requerente
Gilmar Reis da Silva
para 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos inscritos no art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06, no processo de origem n. 0000607-46.2008.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022